Tribunal: TJMT
Processo: 1013134-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013134-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO ACELINO LENZ - CPF: 007.159.939-84 (RECORRENTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Alega o recorrente ter contratado empresa de assessoria para intermediar a redução de dívida bancária junto ao Banco Itaú, mediante promessa de quitação inferior a R$ 3.000,00, tendo pago R$ 3.700,00. Sustenta que os serviços não teriam sido prestados. A empresa recorrida defende que o contrato previa prestação de meio, e não de resultado, com prazos indeterminados, tendo sido efetivadas tentativas concretas de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por ausência de prestação de serviço; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em razão da alegada falha contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida comprova o início e a condução de tratativas com a instituição financeira, apresentando propostas de quitação da dívida e relatórios de contato, demonstrando prestação parcial do serviço contratado.

4.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente prestação de meio, sem garantia de êxito ou obrigação de resultado, sendo lícita a cláusula que estabelece prazo indeterminado para a conclusão do serviço.

5.

A frustração da expectativa do consumidor quanto ao valor final da quitação da dívida não caracteriza inadimplemento contratual absoluto, tampouco autoriza a devolução integral dos valores pagos.

6.

O ônus da prova quanto à alegação de inexistência de prestação de serviço incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Não configurado o dano moral, por ausência de violação aos direitos da personalidade, sendo insuficientes aborrecimentos ou insatisfações decorrentes de relação contratual para caracterizá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1013134-54.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Marciano Acelino Lenz

Recorrido(s):

ALTX Assessoria em Negociações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme relatado nos autos, o recorrente alega ter contratado a empresa para promover a redução de uma dívida bancária junto ao Banco Itaú, mediante promessa de abatimento significativo — supostamente para valor inferior a R$ 3.000,00 — tendo pago, para tanto, a quantia de
R$ 3.700,00
, parceladamente. Todavia, segundo sua narrativa, os serviços contratados não teriam sido prestados, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual e o ressarcimento dos valores pagos, além da compensação por supostos danos morais.

Em contrapartida, a reclamada, sustenta que a finalidade era obter a redução de seu financiamento junto ao banco terceiro e que a Reclamante tinha total ciência de que a prestação era de meio e não de resultado e que levaria tempo para chegar no valor prometido, ainda não findado; que não houve promessa enganosa, confundindo-se o Reclamante quanto aos valores e expectativas do serviço.

Em que pese as alegações autorais, a empresa recorrida comprovou ter realizado tratativas com o Banco Itaucard, apresentando sucessivas propostas de quitação da dívida — o que se confirma, inclusive, pelos documentos juntados aos autos, tais como o relatório de acionamentos e as propostas de quitação.

Os valores de R$ 8.932,55, R$ 7.780,37, R$ 6.209,84 e R$ 5.412,33, apresentados entre dezembro de 2023 e maio de 2024, demonstram a existência de ações concretas de intermediação, revelando que o serviço, ainda que com resultados aquém das expectativas do contratante, foi sim iniciado e conduzido pela empresa.

Não se pode confundir a frustração de expectativa quanto ao resultado final com a ausência de prestação de serviço.

A contratação, no caso, envolvia a tentativa de negociação extrajudicial, sem qualquer garantia de êxito ou obrigação de resultado.

O próprio contrato firmado pelas partes, além das propostas enviadas, esclarece tratar-se de valores “pré-aprovados” e sujeitos a aprovação pelas instituições financeiras.

A existência de laudo contábil, aferições de taxas e tentativas de contato com o banco, portanto, reforça a tese da prestação parcial do serviço — o que afasta a tese de descumprimento absoluto e, por consequência, o pedido de rescisão contratual com devolução integral dos valores.

Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE MEIO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a parte autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(...) (N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA –
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1034747-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

EMENTA:
CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1065569-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No tocante ao dano moral, entendo que não restou configurado, haja vista que não foi produzidas provas de violação aos direitos da personalidade, sendo que aborrecimentos ou insatisfação com os desdobramentos de uma relação contratual não enseja esse tipo de indenização.

Por fim, quanto à alegação de que o laudo só teria sido apresentado após o ajuizamento da ação, é importante ressaltar que não há cláusula contratual que estabeleça prazo certo para conclusão do serviço, tampouco há nos autos comprovação de que o autor tenha notificado formalmente a empresa para resolução do contrato por inadimplemento, ou mesmo solicitado a rescisão extrajudicial antes da propositura da demanda.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, a inexistência de cláusula de resultado garantido, e o fato de que a empresa apresentou elementos mínimos que demonstram a execução parcial do contrato, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025